Tribunal: TJBA
Processo: 0556331-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556331-68.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SAMPAIO NEVES registrado(a) civilmente como GUSTAVO SAMPAIO NEVES, GERALDO DEL REI REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE PESQUISA. REMOÇÃO DE CONTEÚDOS OFENSIVOS. ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS (URLS).
IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO GENÉRICA.
INAPLICABILIDADE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO (TEMA 786/STF). MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO E FIXAÇÃO DE TETO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Google Brasil Internet Ltda. contra sentença da XXª Vara Cível de Salvador/BA que julgou procedente pedido de LN Distribuidora e Comércio Ltda.–ME e WLSP Logística e Construção Ltda., impondo à ré a remoção de conteúdos reputados ofensivos de resultados de busca, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem limitação de teto.

A parte autora alegou difusão de publicações falsas e injuriosas, já desmentidas em instâncias administrativas e judiciais, requerendo a exclusão dos links.

A ré defendeu a inaplicabilidade de responsabilidade por conteúdo de terceiros (art. 19 do MCI), a necessidade de indicação exata das URLs e a desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:
(i) se a ordem judicial de remoção pode subsistir sem a indicação precisa das URLs;
(ii) se a tutela concedida caracteriza indevidamente o “direito ao esquecimento”(Tema 786/STF);
(iii) se a multa fixada é proporcional e deve ter limitação máxima.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ (REsp 1.660.168/RJ) consolidou que a responsabilização de buscadores exige ordem judicial específica, com indicação exata das URLs, sob pena de inexequibilidade.

O STF, no Tema 786, vedou o direito ao esquecimento como categoria autônoma, mas manteve a proteção contra conteúdos falsos ou ilícitos. No caso, a tutela não configura esquecimento, mas sim proteção à honra.

A execução da obrigação depende da prévia individualização, pelas autoras, dos links completos, a ser realizada em cumprimento de sentença.

Quanto à multa, deve ser reduzida a R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, conforme o art. 537, §1º, do CPC e precedentes do STJ, preservando sua função coercitiva e evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para:
a) condicionar a obrigação de remoção à indicação exata das URLs em fase de cumprimento de sentença;
b) reduzir a multa diária para R$ 500,00, fixando limite máximo de R$ 100.000,00;
c) manter, no mais, a sentença.

Teses de julgamento:
“1. A ordem judicial de remoção de conteúdo em buscadores exige a indicação exata das URLs, sob pena de inexequibilidade, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014.”
“2. O Tema 786/STF não afasta a possibilidade de tutela contra conteúdos falsos ou injuriosos, desde que individualizados.”
“3. A multa cominatória deve observar proporcionalidade, podendo ser reduzida e limitada para evitar distorção de sua finalidade coercitiva.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.